Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. DEVEDOR COM RENDA REDUZIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (alimentos), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar pensão alimentícia mensal em favor da parte autora no valor equivalente a 23% do salário bruto percebido.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. Para pessoas com parcos rendimentos, a iminência da chegada de outro filho pode afetar drasticamente a capacidade da própria subsistência e de sua família. Assim, tal fato deve ser sopesado na fixação da obrigação alimentar.
4. Na hipótese, prestigiando a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade, a obrigação alimentar no percentual de 20% (vinte por cento) do rendimento bruto do genitor se mostra mais compatível com as circunstâncias observadas.
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.